Tribunal: TJSP
Processo: 2279535-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2279535-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante MARIA LUIZA DE SABOIA CAMPOS ALVES DE
OLIVEIRA, Pacientes YOHANY AGUILAR e YULEIDI SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o pedido quanto a YULEIDI SILVA (CPP, art. 659) e
denegaram a ordem a favor de YOHANY AGUILAR. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279535-96.2019.8.26.0000 -Voto no 14016
2
HABEAS CORPUS no 2279535-96.2019.8.26.0000
Proc. no 1526241-68.2019.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrantes: MARIA LUIZA DE SABOIA CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA
ANGELO MENOSSI GRAMAJO
Pacientes: YULEIDI SILVA e YOHANY AGUILAR
Autoridade Coatora: Juízo da 21a Vara Criminal Central
VOTO no 14016
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Sentença condenatória superveniente, com apelo
em liberdade (YULEIDI), cuja ordem restou prejudicada.
Manutenção da custódia cautelar, de forma fundamentada a
YOHANY, a quem se denega a ordem.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos
advogados MARIA LUIZA DE SABOIA CAMPOS ALVES DE
OLIVEIRA e ANGELO MENOSSI GRAMAJO, em favor de
YULEIDI SILVA e YOHANY AGUILAR, apontando, como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 21a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduzem que os PACIENTES sofrem constrangimento
ilegal, decorrente da decisão que manteve suas custódias cautelares -
prisão em flagrante convertida em preventiva -, carente de
fundamentação idônea, cujas solturas pleitearam, liminarmente. A final,
concessão da ordem, em definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279535-96.2019.8.26.0000 -Voto no 14016
3
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
prejudicialidade.
É O RELATÓRIO.
Os PACIENTES tiveram suas prisões em flagrante
convertidas em preventiva, por terem, em tese, cometido os crimes
previstos no CP, art. 155, § 4o, II e IV e art. 180, caput.
Segundo a denúncia, “(...) no momento em que a vítima
Mirlene embarcava no vagão do trem, Yohany, com o intuito de distrai-la, fingiu
que havia se machucado na porta, e enquanto a vítima o observava, Yuleidi ou
Juleide, jogou uma blusa em cima de sua (Mirlene) bolsa e subtraiu, do interior
dela, o aparelho de telefone celular, da marca Xiaomi, modelo Redmi 7. Apurou-se
que a vítima apenas percebeu a subtração quando chegou à Estação Anhangabaú.
Apurou-se, também, que no dia 31 de outubro de 2019, em horário e local
ignorados, nesta cidade e Comarca, Pamela Silva de Melo teve sua carteira, que
continha cartões bancários, cartão de seguro saúde e uma carteira escolar,
subtraída, conforme depoimento de fl. 08. Apurou-se, que os indiciados, receberam
e transportaram a carteira subtraída da vítima Pamela, com ciência da procedência
ilícita, pois no interior dela tinham documentos em nome da vítima” (fls.
100/103).
No curso da impetração, sobreveio sentença que os
condenou como incursos no CP, art. 155, § 4o, IV e art. 180, caput, às
penas de 3 anos de reclusão - substituída, unicamente a privativa de
YULEIDE, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e pecuniária de um salário mínimo, com
regime aberto em caso de reversão, com apelo em liberdade, a quem o
pedido aqui deduzido se encontra prejudicado (CPP, art. 659), pois
expedido alvará de soltura, não se constatando mais o legítimo interesse
de agir.
Fixado o semiaberto a YOHANY e negado o recurso
em liberdade, sua custódia cautelar agora foi mantida sob outro título,
com fundamentação idônea: “Mantenho a prisão do réu, negando-lhe o direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279535-96.2019.8.26.0000 -Voto no 14016
4
de recorrer em liberdade, pois reincidente e condenado a cumprir pela em regime
intermediário, sendo a prisão necessária à garantia da ordem pública. Recomende-
o na prisão onde se encontra” (fls. 180 - autos digitais de Origem).
Deveras, tendo respondido o procedimento penal preso,
com muito mais razão assim deve permanecer após a edição da sentença
condenatória, como corolário lógico, pois seria um contrassenso libertá-
lo, se já esteve encarcerado antes dela, mormente com a presença dos
requisitos do CPP, art. 312, de modo que a manutenção da custódia
cautelar se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido
quanto a YULEIDI SILVA (CPP, art. 659) e denega-se a ordem a
favor de YOHANY AGUILAR.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica